Tribunal: TJSP
Processo: 1007016-81.2024.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Fornecimento de serviço. Energia elétrica. Obrigações. Procedência. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de tutela antecipada de urgência movida por consumidor contra a concessionária de energia elétrica, visando impedir o corte de fornecimento de energia elétrica e a negativação de seu nome devido a cobrança

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Fornecimento de serviço. Energia elétrica. Obrigações. Procedência. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de tutela antecipada de urgência movida por consumidor contra a concessionária de energia elétrica, visando impedir o corte de fornecimento de energia elétrica e a negativação de seu nome devido a cobrança considerada abusiva. O autor recebeu uma fatura de energia elétrica no valor de R$ 11.059,88, significativamente superior à média mensal de consumo. Após a troca do medidor, a fatura subsequente voltou à média habitual, indicando falha no equipamento anterior.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a cobrança impugnada é legítima e se a Companhia Paulista de Força e Luz deve ser condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, considerando a alegação de falta de resistência à pretensão autoral.
III. Razões de Decidir
3. A discrepância entre os valores faturados e o histórico de consumo da unidade consumidora evidencia a falha no medidor, justificando a pretensão de afastar os efeitos da cobrança até a apuração técnica. 4. A sentença confirmou a tutela provisória de urgência, reconhecendo os requisitos do artigo 300 do CPC, afastando a tese de ausência de interesse de agir. A ré ofertou resistência à pretensão autoral, devendo ser condenada pelos princípios da causalidade e sucumbência.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A cobrança impugnada não se coaduna com o histórico de consumo, sendo legítima a pretensão de afastar os efeitos da cobrança. 2. A resistência à pretensão autoral foi demonstrada pela defesa da apelante.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, artigos 85, 90, 300, 489; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso VIII.